Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CELULAR OBJETO DE FURTO. ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. QUEBRA DE PERFIL DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. DEVER DE RESTITUIR.
1. Furto de celular e acesso à plataforma digital. Ainda que a instituição bancária não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações praticamente simultâneas, atípicas e discrepantes do perfil do correntista, efetuadas por meio de dispositivo móvel diverso daquele cadastrado junto ao banco. Dessa forma, responde pela ineficácia de seu sistema para detecção de fraudes.
2. Presentes o ato ilícito, decorrente da falha na prestação dos serviços, o prejuízo sofrido pelo consumidor e o nexo de causalidade entre ambos, bem como não demonstrado, pelo banco Recorrente, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há que se sustentar a excludente de sua responsabilidade pela reparação material dos prejuízos suportados pelo correntista. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1812287 e 1767764.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a súmula de julgamento serve de Acórdão.